Tribunal: TCU
Processo: 011.574/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Domingos Ferreira dos Santos (gestão 2009 2012) e do Sr. Ailton Parente Araújo (gestão 2013-2016 e 2017-2020), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 701785/2010, registro Siafi 662607, firmado entre o FNDE e o Município de Santa Rosa do Tocantins-TO, e que tinha por objeto a Construção de escola, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância, com prestação de contas prevista para 7/6/2015

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Domingos Ferreira dos Santos (gestão 2009 2012) e do Sr. Ailton Parente Araújo (gestão 2013-2016 e 2017-2020), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 701785/2010, registro Siafi 662607, firmado entre o FNDE e o Município de Santa Rosa do Tocantins-TO, e que tinha por objeto a "Construção de escola, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância", com prestação de contas prevista para 7/6/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos II e III, alínea "b" e "c" ; 18, 19, caput ; 23, incisos II e III; da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. excluir o Sr. Ailton Parente Araújo do rol de responsáveis desta Tomada de Contas Especial; 9.2. acatar as alegações de defesa da Empresa Intacta Engenharia e Representações Ltda. (Marcelo Freitas Valle, CNPJ 04.810.583/0001-77) e julgar regular com ressalvas as suas contas, dando-lhe quitação; 9.3. rejeitar as alegações de defesa de Domingos Ferreira dos Santos; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Domingos Ferreira dos Santos, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data da ocorrência Valor histórico (R$) Crédito/Débito 04/03/2011 587.894,76 D 08/06/2012 293.947,38 D 22/11/2012 175,00 C 31/12/2012 11.824,09 C 9.5. aplicar ao Sr. Domingos Ferreira dos Santos, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. enviar cópia do presente Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Tocantins, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU, para adoção das medidas cabíveis; informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço http://www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.9. enviar cópia do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer, sem custos, as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado de Tocantins que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.